Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Processo : 0722418-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 196046662 dos autos originários n. 0703748-87.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 35% dos vencimentos líquidos do autor, aqui agravante, bem assim a compelir os réus a se absterem de inscrever o nome do mutuário em cadastros de restrição de crédito. O juízo singular pontuou que “os descontos realizados pelos réus no contracheque não ultrapassam o limite de 35%”. Consignou que, “como não há a incidência do limite de 35% da remuneração devedor referente aos descontos em conta corrente e não foi ultrapassado o limite legal nos descontos em contracheque, não é possível, em sede de antecipação de tutela, determinar a suspensão ou limitação dos descontos”. O agravante alega que a situação de superendividamento a que está submetida “demonstra, por si só, a necessidade da concessão da tutela de urgência pleiteada, na medida em que, mormente no caso concreto (em que a parte tem comprometida junto a dívidas bancárias 196,05% de sua renda) a pessoa superendividada já não consegue prover seu sustento observando o mínimo existencial com a situação corrente”. Afirma que trouxe aos autos todos os documentos necessários para comprovar os fatos alegados. Salienta que há relação de consumo, com a possiblidade de inversão do ônus probatório em desfavor dos réus agravados. Sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência a fim de assegurar a subsistência da agravante. Aduz que, após os descontos promovidos pelos agravados, o saldo do salário é insuficiência para cobrir suas despesas básicas. Expõe que “não se nega a pagar o que deve, pelo contrário, busca repactuar suas obrigações de forma a ser possível adimpli-las, o que é feito com base na norma presente no CDC, introduzidas pela Lei 14.181/2021”. Declara que “as dívidas consignadas e não consignadas podem sim ser objeto de redução, via repactuação definitiva ou via decisão liminar”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente do agravante, ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. De início, tendo em vista o pedido na origem ainda não analisado, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 185442932 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021. Nesse quadro, já decidiu este Colegiado que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) Este Colegiado também já decidiu que descabe medida liminar para suspender descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 5 – A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos”. 6 – A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, AGI 0707172-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2022, DJE: 23/5/2022) Cumpre salientar que apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos. Ao contrário, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Corte Superior firmou posição no AgInt no REsp 1.500.846/DF de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até a revogação da autorização concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado; AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019; AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019; AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Posteriormente, no Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Igualmente, a Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No caso, é incontroversa a contratação dos empréstimos e não é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Apesar disso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente de todos os contratos de mútuos celebrados com os réus. Contudo, registrada a ciência dos agravados, porquanto até já ofereceram resposta, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, na esteira do julgado alhures mencionado (AgInt no REsp 1.500.846/DF). Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do agravante para pagamento de mútuos, nos termos do pedido, ou seja, ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida do agravante, após o abatimento dos descontos compulsórios por lei, a serem repartidos proporcionalmente entre os agravados, de acordo com o valor das parcelas pactuadas, até eventual fixação do plano compulsório de pagamento. Dê-se ciência ao juízo de origem para que intime os agravados para cumprimento da decisão. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator